Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722167-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL DA COSTA BORGES AGRAVADO: KASHMIR AMBIENTES PLANEJADOS LTDA DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada. Brasília - DF, 14 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora